Tribunal: TCU
Processo: 017.102/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 167047 (Objeto: ILEGALIDADE EM ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO MILITAR)

Inteiro teor:
Acórdão 1166/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a este Tribunal, com pedido de cautelar, acerca de supostas irregularidades na concessão de pensão militar a Lucélia dos Santos Nunes, entre outros beneficiários, na qualidade de companheira do instituidor, o ex-2o Sargento Gilvan Eufrásio da Silva. Considerando que o denunciante aponta que, à época da exclusão do militar do serviço ativo (morte ficta), não havia mais união estável entre o instituidor e a pensionista, o que tornaria ilegal a habilitação desta como beneficiária da pensão; Considerando que o denunciante requer a suspensão cautelar do benefício e a anulação do ato administrativo de concessão da pensão militar referente a Lucélia dos Santos Nunes; Considerando que o ato de concessão da pensão militar do instituidor Gilvan Eufrásio da Silva foi julgado legal, para fins de registro, pelo Acórdão 1218/2015-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, prolatado em 24/3/2015, nos autos do TC Processo 031.167/2014-4 ; Considerando que, nos termos do art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o acórdão que considera legal o ato e determina o seu registro não faz coisa julgada administrativa, podendo ser revisto de ofício pelo Tribunal dentro do prazo de cinco anos da apreciação, se verificado que o ato viola a ordem jurídica, ou a qualquer tempo, no caso de comprovada má-fé; Considerando que, tendo a apreciação da legalidade ocorrido em 24/3/2015, o prazo quinquenal para revisão de ofício por simples ilegalidade já se encontra exaurido, restando a possibilidade de revisão apenas mediante a comprovação de má-fé da beneficiária; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou que a sentença da Ação de Dissolução de União Estável (Processo 0801460-58.2022.8.18.0028), proferida em 13/8/2024 e transitada em julgado em 18/9/2024, reconheceu a união estável entre o instituidor e a pensionista, que perdurou de 7/1/2002 a 14/9/2005, sendo dissolvida antes da exclusão do militar em 23/5/2006; Considerando que a Administração Militar, em despacho de 16/5/2025, manifestou-se pela impossibilidade de revisão do ato sob o argumento de decadência administrativa e ausência de comprovação de má-fé da pensionista, que apresentou documento válido de união estável à época da concessão; Considerando que não estão presentes os requisitos para a adoção de medida cautelar, notadamente a plausibilidade jurídica e o perigo da demora, visto que não há indícios relevantes de iminente risco de danos ao erário e a adoção da medida poderia ocasionar perigo reverso antes do devido contraditório e ampla defesa; Considerando, no entanto, que a manutenção da pensão militar à beneficiária, em tese, viola a ordem legal, pois o suporte fático-jurídico que sustentou o direito ao benefício deixou de existir, contrariando o art. 7o, inciso I, alínea "b", da Lei 3.765/1960; Considerando que o caso, embora relevante do ponto de vista privado, apresenta baixo risco, baixa relevância e ausência de materialidade, na esfera pública, sendo desnecessária a atuação direta deste Tribunal neste momento, cabendo à unidade jurisdicionada adotar as providências para a apuração dos fatos, com garantia de contraditório e ampla defesa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 234, 235 e 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante a ausência dos pressupostos necessários para sua adoção; e c) adotar as providências do item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.102/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da 10a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar ao Comando da 10a Região Militar que: 1.7.1.1. instaure processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, para apurar a regularidade da pensão militar instituída por Gilvan Eufrásio da Silva, ante a decisão judicial que reconheceu a dissolução da união estável da beneficiária Lucélia dos Santos Nunes em data anterior à concessão do benefício; 1.7.1.2. remeta ao TCU, no prazo de 60 dias, o resultado da apuração, observando que: caso não seja comprovada má-fé da beneficiária, o ato não poderá ser cancelado administrativamente em razão da decadência quinquenal (art. 54 da Lei 9.784/1999), ou comprovada má-fé, o Comando deverá proceder ao cancelamento da pensão e remeter cópia integral do processo a esta Corte de Contas, para fins de revisão de ofício do Acórdão 1218/2015-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 260, § 2o, do RITCU; 1.7.2. comunicar esta deliberação ao denunciante e ao Comando da 10a Região Militar; e 1.7.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014.